Tribunal: TJDFT
Processo: 0007402-83.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007402-83.2016.8.07.0008 RECORRENTE: BRENNDO PABLO ARAUJO FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO. LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DESPROVIMENTO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos de prova e não for demonstrada qualquer razão para a incriminação gratuita do réu. 2. Resta configurado o delito de latrocínio, na modalidade tentada, quando demonstrado que o acusado, a fim de subtrair a coisa, tentou matar a vítima com golpes de faca. 3. Para se eleger a fração ideal referente à tentativa, deve-se ter como critério o iter criminis percorrido, isto é, a diminuição será tanto menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. No caso, tendo o réu percorrido quase todo o iter criminis, correta a aplicação da fração de diminuição em seu grau mínimo, qual seja, 1/3 (um terço). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 226, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas suficientes para uma condenação. Acrescenta que não foram observadas as regras para realização do reconhecimento de pessoas. Requer a absolvição, invocando a incidência do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de roubo majorado. Aponta divergência jurisprudencial quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo com julgado do TJSC; b) artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, afirmando que as lesões causadas não foram tão graves, e por isso o iter criminis percorrido permaneceu longe da consumação, razão pela qual deveria a fração mais benéfica de 2/3 (dois terços) em decorrência da tentativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 226, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Pois bem, conforme se extrai do acervo probatório colacionado, ao contrário do aduzido pela Defesa, tenho que a autoria delitiva se revela inquestionável, conclusão que se extrai da prova testemunhal e, notadamente, do exame de corpo de delito - lesões corporais - indireto (fls. 44/45). A vítima, ouvida em juízo, apontou com detalhes a dinâmica delitiva, relatando que foi abordada ao parar o veículo perto de uma panificadora e que, mesmo antes de entregar a chave do carro, o réu o golpeou diversas vezes com a faca. Tratando-se de delito patrimonial, a palavra da vítima se reveste especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos, mormente não se apontando qualquer motivo para a vítima incriminar gratuitamente o acusado. Assim, a condenação está respaldada em conjunto probatório robusto e harmônico em face do qual não pesa dúvida capaz de autorizar a incidência do princípio in dubio pro reo, razão pela qual a sentença deve ser mantida. DA DESCLASSIFICAÇÃO A Defesa pugna, ainda, pela desclassificação da conduta para o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, uma vez que, da violência praticada, não teria resultado morte, mas apenas lesão corporal grave. Nesse ponto também não merece prosperar o recurso. Para que se configure o delito de latrocínio, no caso na modalidade tentada, deve restar demonstrado nos autos que o acusado a fim de subtrair ou assegurar a posse da coisa tentou matar a vítima. No caso em apreço, conforme se extrai do exame de corpo de delito - lesões corporais - indireto, a vítima sofreu "lesões perfuroincisas em região abdominal e transição toracoabdominal à direita" (fl. 44-v). Tais lesões se encontram harmônicas com o depoimento da vítima. Além disso, foi afirmativa a resposta ao quarto quesito (houve perigo de vida) - fl. 44-v. Apesar de não olvidar que a gravidade das lesões, por si sós, não são suficientes para a indicação do dolo de matar, é evidente que as formas como elas são ocasionadas conferem elementos que permitem ao intérprete perquirir, juntamente com outras circunstâncias, o dolo do agente. Nesse caso, a quantidade de lesões e os locais em que elas ocorreram indicam que o réu não pretendeu apenas ferir a vítima. Por outro lado, também restou demonstrado nos autos que a agressão apenas cessou em virtude de a vítima ter conseguindo abrir a porta do carro e fugir, fator externo que sem dúvida se mostrou determinante para que o resultado agravador não tivesse ocorrido. Desse modo, ainda que não tenha sido declarado pelo réu o dolo direto de matar, tendo sido adotada no ordenamento jurídico pátrio a teoria da vontade e do assentimento, a conduta do réu de desferir vários golpes em local de considerável letalidade como abdome evidencia a assunção do risco da produção do resultado agravador previsto no tipo ...... Assim, tendo restado evidente, a partir das provas coligidas aos autos, em especial do exame de corpo de delito, o animus necandi do agente, não há falar em desclassificação da conduta para o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. (ID 15552933). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Ademais, o acórdão impugnado, ao reconhecer o especial valor probatório das declarações do ofendido, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. ... 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação a suposta ofensa ao artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nota-se, portanto, que o patamar de 1/3 (um terço) aplicado pelo juiz sentenciante é razoável já que, como se extrai dos autos, o réu, ao causar lesões na vítima, percorreu quase todo o iter criminis” (ID 15552933), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023